Tribunal: STF
Processo: HC 106739
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Júri. Crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV). Paciente absolvido. Negativa de autoria. Apelação do Ministério Público sob fundamento de que a sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Recurso provido para determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo júri. Violação da soberania dos veredictos. Não ocorrência. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Ordem denegada.



    1. A aferição da tese de negativa de autoria, fundada em prova oral favorável ao paciente, exige aprofundamento do exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    2. Writ denegado.